Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710945-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA, CECIN SARKIS - SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA S/S, CECIN SARKIS SIMÃO, D ARC CEOMAR SILVA SARKIS RECORRIDO: BANCO ITAUBANK S.A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Intimem-se os recorrentes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 28732904 e documentos de IDs 28732905 e 28732906, nos quais os recorridos informam o cumprimento voluntário da condenação, esclarecendo se persiste o interesse no recurso especial interposto no ID 28442362. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelas recorridas no ID 28732904 - Pág. 1, tendo em vista o convênio firmado pelas instituições financeiras com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre os recorridos e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024